Tribunal: TJSP
Processo: 1013733-93.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE OBJETO EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material da seguradora-autora, via ação regressiva, em decorrência de acidente de trânsito sofrido na rodovia por omissão negligente

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE OBJETO EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material da seguradora-autora, via ação regressiva, em decorrência de acidente de trânsito sofrido na rodovia por omissão negligente da requerida (vício no dever de conservação da via pública) – procedência em primeiro grau – acerto - responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) – risco da atividade – ausência de fiscalização adequada – rompimento do dever de segurança estatal em relação à segurança da rodovia que se encontrava sob sua administração – falha na prestação do serviço público – nexo de causalidade configurado – danos materiais devidos, consoante o valor desembolsado pelo seguradora para ressarcir o segurado – sentença de procedência do feito mantida. Recurso da concessionária desprovido.